Tribunal: TJMT
Processo: 0503708-70.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503708-70.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OMAR ALMEIDA FERNANDES - CPF: 107.851.591-34 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AGENTE DO GRUPO TAF
– REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS
– LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
MERO INCONFORMISMO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo dos Embargantes com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão ou contradição.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

4-
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Omar Almeida Fernandes
, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0503708-70.2015.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso pois deixou de considerar a ampla defesa e do contraditório, e ainda a inexistência do devido processo legal promovendo um evidente cerceamento da defesa do seu direito (art. 5º, LIV, CF/88).

Aduz que houve incoerência entre o indeferimento da prova testemunhal e julgamento de improcedência por ausência de provas.

Por tais motivos, pré-questiona o artigo 5º, incisos LV, LIV da CF/88, arts. 442 e 443 do CPC, e existência de interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 85087962)

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos presentes embargos. (Id. 86343492)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, cuida a espécie de Embargos de Declaração, opostos por
Omar Almeida Fernandes
, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0503708-70.2015.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, e, assim foi ementado o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO
– MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO –
AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF)
- PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA -
JUSTA DIVISÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1-“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2-O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

No caso, não restou demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo que caracterizasse o cerceamento de defesa.

Da leitura do voto extrai-se que foi aberto o tópico sobre a preliminar quanto a alegação de que a
negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal
,
restando bem explanado as razoes pela qual foi rejeitada a alegação aqui reafirmada.

Ao Recorrente não assiste razão, quanto à alegação de cerceamento de defesa, posto que, tanto na sentença, quanto no acórdão, foi justificada a desnecessidade da realização de produção de prova testemunhal, uma vez que a matéria debatida nos autos é de direito, razão pela qual, permitido o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, no caso do Embargante, a sentença foi julgada improcedentes os pedidos da inicial, pois, não faz jus ao recebimento de horas extras, conforme postuladas, porque, somente a lei pode dispor sobre a matéria de jornada de trabalho (artigo 37, inciso X, da CRF), além do que a LC n. 79/2000 prevê que a forma de execução da carga horária seria regulamentada pelo Poder Executivo e, assim, a previsão é de 40 (quarenta horas) semanais e 200 (duzentas) mensais

A partir de 01.07.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta n. 12/2014, que, em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Denota-se, também, que a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ – estabelece concessões recíprocas, embora o Autor trabalhasse 10 (dez) dias consecutivos, é certo, também, que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

Logo, ainda que se admita a produção de prova testemunhal, esta não embasaria o acolhimento do pedido de pagamento dos valores referentes às horas-extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho (10x20), posto que não encontra embasamento legal para tanto.

Nessa toada, toda a explicação é necessária para afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa, a comprovar o direito de hora-extra do Embargante, já que não há convolação do pedido junto ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, as afirmações do Embargante, quanto à existência de vícios na decisão, mormente no que tange à prejudicial de cerceamento de defesa, não devem subsistir, já que
, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o Embargante tem doravante, todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes Embargos de Declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir de modo algum para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em contradição do julgado, sendo necessária a rejeição dos Embargos Aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Outrossim, friso que, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso oposto por
OMAR ALMEIDA FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021